Tribunal: CARF
Processo: 10580.721964/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DE PARCELA DO TOTAL COBRADO POR HOSPITAL. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A PALAVRA TAXAS NA RESPECTIVA NOTA FISCAL. DESCARACTERIZAÇÃO COMO DESPESA MÉDICA DEDUTÍVEL. AMBIGUIDADE DA EXPRESSÃO SUPERADA PELO REGISTRO EM NOTA FISCAL, PELA TRIBUTAÇÃO E PELA FALTA DE INDÍCIOS DE INFIDELIDADE DOCUMENTAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A circunstância de a nota fiscal de serviços registrar a atividade tributada como taxas não descaracteriza o respectivo custeio como despesa médica dedutível no cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, na medida em que (a) a atividade foi oferecida à tributação como serviço e (b) inexiste indício de que essa classificação posta no documento esteja equivocada ou não condiga com a realidade.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721964/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.152 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JESUS JORGE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DE PARCELA DO
TOTAL COBRADO POR HOSPITAL. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COM A PALAVRA “TAXAS” NA RESPECTIVA NOTA FISCAL.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO DESPESA MÉDICA DEDUTÍVEL.
AMBIGUIDADE DA EXPRESSÃO SUPERADA PELO REGISTRO EM
NOTA FISCAL, PELA TRIBUTAÇÃO E PELA FALTA DE INDÍCIOS DE
INFIDELIDADE DOCUMENTAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A circunstância de a nota fiscal de serviços registrar a atividade tributada como
“taxas” não descaracteriza o respectivo custeio como despesa médica dedutível
no cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, na medida em que (a) a
atividade foi oferecida à tributação como serviço e (b) inexiste indício de que
essa classificação posta no documento esteja equivocada ou não condiga com a
realidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721964/2017-11
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo contribuinte, contra Lançamento de Ofício
no 2013/957852586294570 relativo ao Exercício de 2013 Ano Calendário 2012 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 8.939,27 , sendo R$ 4.083,73 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 3.062,79 de
Multa de Ofício e de R$ 1.792,75 de Juros de Mora, calculados até 24/02/2017,
conforme Notificação de Lançamento fls. 25/30.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 27/28, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 01/03/2017, de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 31, tendo protocolizado em 29/03/2017, a
impugnação de fls. 03/04, onde consta:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fls. 27/28), com
glosa no valor de R$ 14.849,90 o interessado afirmou:
Com relação a despesa declarada junto ao prestador pessoa jurídica Associação dos
Professores Universitários da Bahia APUB S A CNPJ 13.100.755/0001-00 no valor de
R$ 9.477,90 , glosada pelo Fisco, o interessado concordou expressamente com o
Lançamento. Trata-se portanto, de matéria não impugnada, de forma que é de se
considerar tal montante (R$ 9.477,90), conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, com a redação dada a pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, como não impugnado e, portanto, não litigioso.
De igual forma, com relação a despesa declarada junto ao prestador pessoa jurídica
Transclin – Atendimento Médico – Psicológico Ltda ME CNPJ 06.008.174/0001-87 no
valor de R$ 80,00 , glosada pelo Fisco, o interessado concordou expressamente com o
Lançamento. Trata-se portanto, de matéria não impugnada, de forma que é de se
considerar tal montante (R$ 80,00), conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, com a redação dada a pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, como não impugnado e, portanto, não litigioso.
Com relação as despesas médicas declaradas junto a prestadora pessoa física Márcia
Regina Baldanza CPF 751.969.997-87 no valor de R$ 1.500,00 e junto ao prestador
pessoa jurídica Hospitais Integrados da Gávea S A CNPJ 31.635.857/0001-01 no valor
de R$ 3.792,00 , ambas glosadas pelo Fisco, o interessado afirmou anexar aos autos
documentação comprobatória de acordo com a legislação tributária. (Valor total da
matéria impugnada: R$ 5.292,00)
Segue abaixo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido pertinente a matéria
não impugnada pelo interessado:
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 21
1.118.373,43
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 21
171.022,82
4) Glosa de Deduções Indevidas, fls. 27/28 (Não Impugnada/Mantida) R$ 9.477,90 + R$ 80,00
= R$ 9.557,90
9.557,90
5) Previdência Oficial sobre o Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
956.908,51
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
254.071,46
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

10) Glosa de Dedução de Incentivo / Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
11) Imposto Devido RRA,
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual +RRA), fl. 21
239.837,43
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
14.234,03
16) Saldo de Imposto a Pagar Declarado, fl. 21
11.605,60
17) Imposto já Restituído, fl. 29
0,00
18) Saldo de Imposto a Pagar Ajustado (código de receita 2904)
2.628,43
Obs.: Valores em Reais

Face aos cálculos contidos no Demonstrativo acima, restou incontroverso o valor de R$
2.628,43 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904) acrescido de Multa de Ofício (75%) e juros legais de acordo com a legislação
vigente, pertinente as matérias não impugnadas pelo interessado.
O contribuinte anexou aos autos às fls. 06/08, cópia de documentação em sua defesa.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
A lide no presente processo refere-se a dedução declarada pelo contribuinte junto a
prestadora pessoa física Márcia Regina Baldanza CPF 751.969.997-87 no valor de R$
1.500,00 e junto ao prestador pessoa jurídica Hospitais Integrados da Gávea S A CNPJ
31.635.857/0001-01 no valor total de R$ 3.792,00.
De acordo com o art. 80o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 abaixo transcrito:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O contribuinte com intuito de comprovar as despesas glosadas pelo Fisco, anexou aos
autos às fls. 06/08, cópia da seguinte documentação:
Consta à fl. 06, cópia de um recibo datado de 09/11/2012, emitido pela médica
anestesiologista Márcia Regina Baldanza CPF 751.969.997-87 CRM 52.44817-3,
referente a serviços de anestesia prestados à dependente do contribuinte, Sra. Márcia
Pisani Figueredo Pereira CPF 218.604.325-49, na Clínica São Vicente na Gávea em
06/10/2012. Face ao exposto, deve ser cancelada a glosa em questão.
Consta às fls. 07/08, cópia de duas notas fiscais datadas de 10/10/2012, nos valores de
R$ 3.221,60 e R$ 570,74 , totalizando o valor de R$ 3.792,34 , emitidas pela pessoa
jurídica Hospitais Integrados da Gávea S A CNPJ 31.635.857/0001-01, tendo como
tomadora dos serviços, a dependente do contribuinte, a Sra. Márcia Pisani Figueredo
Pereira CPF 218.604.325-49. A nota fiscal de fl. 07 possui como discriminação dos
serviços: Pacotes Especiais e o valor de R$ 3.221,60 , devendo a mesma ser acatada
como prova da despesa médica realizada. Ocorre porém, que a nota fiscal de fl. 08, no
valor de R$ 570,74 possui como discriminação dos serviços: Taxas R$ 570,74 , que não
possui natureza de serviços médicos. Face ao exposto, deve ser mantido o valor de glosa
em questão, pela não comprovação dos serviços médicos prestados.
Logo, com base na análise acima, a parcela impugnada pelo interessado da infração de
Dedução Indevida de Despesas Médicas, deve ter seu valor de glosa alterado de R$
5.472,00 para R$ 570,74.
Conclusão
O Demonstrativo a seguir refere-se ao cálculo do Ajuste Anual para o Exercício de 2013
Ano Calendário 2012 considerando-se a análise acima, pertinente a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas, constante da Notificação de Lançamento no
2013/957852586294570 de fls. 25/30 do presente.
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados, fl. 21
1.118.373,43
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas, fl. 21
171.022,82
4) Glosa de Deduções Indevidas, fls. 27/28 (Não Impugnada/Mantida) R$ 9.477,90 + R$ 80,00 +
(Impugnada/Mantida) R$ 570,74 = R$ 10.128,64
10.128,64
5) Previdência Oficial sobre o Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
957.479,25
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
254.228,41
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo / Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
11) Imposto Devido RRA,
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual +RRA), fl. 21
239.837,43
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo de Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
14.390,98
16) Saldo de Imposto a Pagar Declarado, fl. 21
11.605,60
17) Imposto já Restituído, fl. 29
0,00
18) Saldo de Imposto a Pagar Ajustado (código de receita 2904)
2.785,38
Obs.: Valores em Reais

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

Em função da análise efetuada, voto por julgar Procedente em Parte a impugnação do
contribuinte, razão pela qual deve ser mantido o crédito tributário do Demonstrativo
acima, sendo R$ 2.785,38 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
(código de receita 2904), acrescido de Multa de Ofício (75%) e juros legais de acordo
com a legislação vigente. Deve ser salientado, que do valor acima a título de Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, R$ 2.628,43 corresponde ao valor das matérias não
impugnadas pelo interessado. (Demonstrativo constante do Relatório)
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil - Relator

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a documentação apresentada pelo sujeito passivo é hábil e idônea à comprovação
do custeio das despesas médicas cuja dedução pleiteia-se.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem manteve parte da glosa, por entender que a
descrição dos serviços prestados, “taxas”, não indicava a prestação de um serviço médico
dedutível.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
Consta às fls. 07/08, cópia de duas notas fiscais datadas de 10/10/2012, nos valores de
R$ 3.221,60 e R$ 570,74 , totalizando o valor de R$ 3.792,34 , emitidas pela pessoa
jurídica Hospitais Integrados da Gávea S A CNPJ 31.635.857/0001-01, tendo como
tomadora dos serviços, a dependente do contribuinte, a Sra. Márcia Pisani Figueredo
Pereira CPF 218.604.325-49. A nota fiscal de fl. 07 possui como discriminação dos
serviços: Pacotes Especiais e o valor de R$ 3.221,60 , devendo a mesma ser acatada
como prova da despesa médica realizada. Ocorre porém, que a nota fiscal de fl. 08, no
valor de R$ 570,74 possui como discriminação dos serviços: Taxas R$ 570,74 , que não
possui natureza de serviços médicos. Face ao exposto, deve ser mantido o valor de glosa
em questão, pela não comprovação dos serviços médicos prestados.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721964/2017-11

Embora o termo “taxas” seja ambíguo, pois pode tanto apontar para a
contraprestação por um serviço médico como para eventual ressarcimento por outra despesa, é
inequívoco que ele fora registrado como “serviço de saúde ou de assistência médica prestado por
hospital apto a efetuar internações”, e o respectivo valor compôs a base de cálculo do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao Município do Rio de Janeiro (nota
fiscal de fls. 56).
Por ter sido registrado como serviço médico, sujeito ao ISSQN, e inexistir indício
de infidelidade documental, entendo ser adequado considerar que tal pagamento se refere à
despesa dedutível no cálculo do IRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original